Tribunal: TJDFT
Processo: 0737709-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que inverteu o ônus da prova em desfavor da agravante, nos embargos à execução opostos por CELSO SIMON DE CARVALHO. Nas razões recursais, defende a intempestividade dos embargos à execução, bem como que “é descabida quaisquer correlações entre a presente demanda e eventual negócio jurídico ou emissão de cártulas entre o Agravado e terceiros, e que certamente não se prestam a afastar a pretensão executiva”. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a tempestividade dos embargos foi reconhecida em decisão anterior e disponibilizada em 28/06/2024, em razão da qual não foi interposto recurso pretérito (ID de origem 202402008). Ante eventual intempestividade do agravo e preclusão quanto ao ponto mencionado, faculto à recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, deverá manifestar-se sobre eventual ausência de dialeticidade do recurso, uma vez que o decisum de origem teve como fundamento o código consumerista. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46